Tribunal: TJDFT
Processo: 0727058-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727058-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO TULIO MORAES DE SIQUEIRA AGRAVADO: DIANAHIR RIBEIRO DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA RODRIGUES FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marco Túlio Moraes de Siqueira contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0722110-50.2018.8.07.0001 (cumprimento de sentença), que manteve o bloqueio e a penhora dos valores encontrados nas contas bancária e poupança, nos seguintes termos: “1. O executado juntou petição ao id num. 164399548, noticiando o bloqueio de seus ativos financeiros através do sistema SISBAJUD. 2. Alega terem os bloqueios realizados sem o requerimento da exequente e que se trata de valores impenhoráveis. 3. Sem razão o executado quanto ao bloqueio de ofício por este Juízo, uma vez que a petição de id num. 160328571 juntada pela exequente pugnou pela intimação do executado para efetuar pagamento espontâneo da dívida ou indicar bens à penhora e, em caso negativo pela pesquisa de bens e valores, com a utilização dos sistemas judiciais disponíveis. 4. Intimado, o executado informou, ao id num. 161148138, que não possui bens além daquele oferecido à penhora, informando seu telefone para o cumprimento da penhora. 5. Encontra-se pendente de cumprimento a carta precatória de avaliação do bem dado em garantia, cujas diligências restaram infrutíferas pela não localização do bem. 6. Diga a exequente, no prazo de 48 horas acerca do pedido de id num. 164399548.” O Agravante defende a impossibilidade de se penhorar, tanto o saldo da sua conta corrente quanto da sua conta poupança, porque têm abaixo de 40 salários mínimos. Enfatiza que, com o bloqueio, está impedido de sobreviver às suas próprias expensas, tendo que se recorrer aos familiares, o que agrava os transtornos e dissabores vividos. Expõe que, nos termos do art. 805 do CPC, a Execução deve ser feita pelo modo menos gravoso para o executado. No caso em estudo, a opção pelo bloqueio, além de ser incabível em razão de já ter sido penhorado imóvel de alto valor comercial, é extremamente gravosa para o Agravante. Aduz que a avaliação do imóvel dado em garantia se encontra paralisado por culpa exclusiva do Exequente, que não providenciou a substituição e comprovação da legitimidade dos seus advogados. Assevera que é advogado, e os valores bloqueados, além de serem módicos, decorrem de verbas honorárias, protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Conclui que a quantia penhorada/bloqueada é ínfima em relação ao valor executado e, portanto, deve ser liberada, já que a execução está garantida pela penhora de um imóvel. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para a liberação, em seu favor, dos valores penhorados/bloqueados via SisbaJud. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, por ser beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Trata-se de Cumprimento de Sentença em que foi penhorado/bloqueado na conta corrente do Executado o valor de R$ 5.267,63 (Id. 164399551 – autos principais). O Executado argumenta que os valores constritos estão abaixo de 40 salários mínimos e são provenientes de honorários advocatícios e, portanto, impenhoráveis. Diz, ainda, que foi oferecido um imóvel à penhora, cujo valor é suficiente para a quitação da dívida. Da conta corrente Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Logo, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, a depender do caso concreto. Na espécie, não há prova de que o valor bloqueado/penhorado decorre de honorários advocatícios recebidos pelo devedor, e tal argumento sequer foi apresentado pelo Executado na origem ou abordada pela r. decisão agravada, tratando-se, pois, de inovação recursal. Da mesma sorte, não há que se cogitar de culpa do Exequente pela demora na avaliação do imóvel oferecido à penhora, pois sequer o oficial de justiça o encontrou no endereço indicado, conforme certidão Id. 48713095 – pág. 48. Sendo assim, tenho que, pelo menos de forma inicial, o Agravante não comprovou que a penhora do valor encontrado em sua conta corrente o impedirá de viver com dignidade e, portanto, deve ser mantida. Da conta poupança Já no tocante à conta poupança, conforme dispõe o art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de até 40 salários mínimos. Da análise dos autos, afere-se que foi bloqueada/penhorada a quantia de R$ 468,15 na conta poupança do Agravante (Id. 164399552 – autos principais). Não se admite a penhora/bloqueio do saldo encontrado, sobretudo porque não há elementos hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada da sua finalidade. Mesmo que assim fosse, o Superior Tribunal de Justiça exige que a excepcional penhora de numerário depositado em conta poupança ocorra apenas se demonstrada má-fé, abuso de direito ou fraude praticada pelo executado. Ante o exposto, recebo, em parte, o Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, concedo parcial efeito suspensivo ativo ao recurso, apenas para determinar o desbloqueio de R$ 468,15 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) na conta poupança do Agravante. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora